Tribunal: STF
Processo: RHC 217597
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 727.449/SP, assim ementado (eDOC 130):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TRITÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. RESPONSABILIDADE GENÉRICA AFASTADA IN CASU. MÉRITO DA DEMANDA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Assente nesta Corte Superior que "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016). III - No caso concreto, há indícios mínimos necessários para a persecução penal, pois o d. Ministério Público Federal, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento prematuro da ação penal. IV - In casu, a r. denúncia de fls. 55-108, amparada nos autos da chamada “Operação Tritão”, bem descreveu a data e o local dos fatos, assim como a qualificação do agravante (bem como dos indigitados comparsas), de forma a imputá-lo como incurso no crime antes previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93 (atualmente vigente por continuidade normativa no art. 337-F do Código Penal) e no crime previsto no art. 312 do Código Penal. V - Extrai-se da denúncia, como bem destacado tanto na análise liminar, como na decisão aqui agravada, que o agravante (Diretor Financeiro da CODESP) possuía, em tese, capacidade de ingerência no pagamento do contrato administrativo, que, supostamente, estaria eivado de diversas irregularidades lesivas, sobretudo, ao patrimônio público, inclusive mediante fraude, verbis (fls. 12343-12344): "Consta da exordial acusatória que teriam sido identificadas inúmeras irregularidades no procedimento licitatório que culminou no contrato DIPRE/40.2018, no valor de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) celebrado, em 22.05.2018, pela CODESP com a empresa VERT (CNPJ12.954.522/0001-01), que causou prejuízos à Administração Pública. O objeto do contrato era a prestação de serviço de monitoramento por 'drones' no Porto de Santos, por um período de 12 (doze) meses. No caso, o paciente F J A à época, era o Diretor Financeiro da CODESP, responsável pela efetivação do pagamento do referido contrato (ID219505183) (...) de forma consciente, livre e voluntária, desviaram valor, consistente em pagamento por serviços não realizados e remuneração de terceiros de modo indevido, em proveito alheio, na condição de funcionários públicos, conduta tipificada no artigo 312 do Código Penal (...) Também informou que F J A, era o Diretor Financeiro que, após a aprovação de C H DE O P, a nota fiscal era encaminhada ao Diretor Financeiro para efetivação do pagamento (...) 'esse treinamento não era para ter sido pago pela CODESP, pois não havia essa previsão no edital, já que, em tese, já eram para estarem treinados. Não sabe dizer o motivo do gestor do contrato ter atestado o pagamento de ter sido autorizado pelo C H P". VI - Não obstante devidamente descrito o modus operandi, com expressa menção ao agravante em vários pontos da denúncia, de qualquer forma, o entendimento consolidado nesta eg. Corte de Justiça é no sentido de que: "Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes" (HC n. 394.225/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2017). VII - Ademais, as alegações invocadas pela d. Defesa na impetração, como, principalmente, responsabilidade de terceiros ou mesmo ausência de dolo do agravante, além de terem sido feitas em indevida supressão de instância, dizem respeito diretamente ao mérito da ação penal e serão analisadas em seu tempo, após exame do acervo probatório, durante a instrução processual, pelo juiz natural da causa. VIII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. IX - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. Agravo regimental desprovido. 



    Sustenta-se, de início, que foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente ao presente caso, um habeas corpus e um recurso ordinário, tendo-se negado conhecimento ao primeiro pela existência do segundo e ao segundo pela existência do primeiro, em um indevido “não conhecimento dúplice cruzado”. Argumenta-se, ainda, que a denúncia oferecida em desfavor do ora recorrente é manifestamente inepta, pois não descreve, nem sequer sucintamente, as circunstâncias dos delitos que lhe foram imputados, afirmando-se existir na inicial “uma imputação penal objetiva sem descrição de conduta”. Alega-se, ainda, que a própria denúncia reconhece que os verdadeiros responsáveis eram outras pessoas, não o recorrente, de modo que também se mostra ausente a justa causa.



    À vista dos argumentos, pede-se o trancamento da ação penal.



    Indeferido o pleito liminar (eDOC 151), a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso (eDOC 154).



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132.170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. Todavia, na espécie, nenhuma das hipóteses se faz presente.



    No caso concreto, o Ministério Público, amparado em procedimento investigatório, imputou ao ora recorrente, em conjunto com outras pessoas, a prática dos crimes previstos nos arts. 312 do CP e 90 da Lei 8.666/93 nestes termos (eDOC 4, pp. 6-7 e 15-16):



    “Segundo consta dos autos, JOSÉ ALEX BOTELHO OLIVA, GABRIEL NOGUEIRA EUFRÁSIO, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA POÇO, FRANCISCO JOSÉ ADRIANO, SÉRGIO PEDRO GAMMARO JUNIOR, ÁLVARO CLEMENTE DE SOUZA NETO, CRISTIANO ANTÔNIO CHEHIN e TAWAN RANNY SANCHES EUSEBIO FERREIRA, de forma consciente, livre e voluntária, frustraram e fraudaram, mediante expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, conduta tipificada no artigo 90 da Lei 8.666/93.



    Também é dos autos que JOSÉ ALEX BOTELHO OLIVA, GABRIEL NOGUEIRA EUFRÁSIO, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA POÇO, FRANCISCO JOSÉ ADRIANO, SÉRGIO PEDRO GAMMARO JUNIOR, ÁLVARO CLEMENTE DE SOUZA NETO, CRISTIANO ANTÔNIO CHEHIN e TAWAN RANNY SANCHES EUSEBIO FERREIRA, forma consciente, livre e voluntária, desviaram valor, consistente em pagamento por serviços não realizados e remuneração da de terceiros de modo indevido, em proveito alheio, na condição de funcionários públicos, conduta tipificada no artigo 312 do Código Penal.



    (...)



    Desencadeada a Operação Círculo Vicioso, segunda fase da Operação Tritão, passou-se a analisar o material apreendido nas buscas. Paralelamente, foram realizadas diversas oitivas dos presos e das testemunhas. 



    Consta também das fls. 296 e ss. do vol. II do ap. XXVI do Inquérito Policial em anexo o interrogatório de DANIEL PEREIRA DA SILVA. A respeito da participação dos servidores da CODESP no contrato firmado com a empresa VERT. Esclareceu, em suma, que CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA POÇO, era o Diretor Logístico por isso era quem autorizava o pagamento das notas fiscais e que antes de ser Diretor ele foi Superintendente de Tecnologia. 



    Também informou que FRANCISCO JOSÉ ADRIANO, era o Diretor Financeiro que, após a aprovação de CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA POÇO, a nota fiscal era encaminhada ao Diretor Financeiro para efetivação do pagamento. Disse que SÉRGIO PEDRO GAMMARO JUNIOR foi apresentado a ele por CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA POÇO como consultor e, depois alguns meses, depois quando POÇO já havia assumido a Diretoria da CODESP, SÉRGIO foi nomeado Superintendente de Tecnologia. 



    Informou que foi SÉRGIO PEDRO GAMMARO JUNIOR quem elaborou o Termo de Referencia do referido contrato, tendo sido o primeiro gestor do contrato. Também disse que SIMONE QUESSADA DE LIMA RIBEIRO, era quem analisava os documentos para a licitação, que TAWAN RANNY SANCHES EUSEBIO FERREIRA, era o Gerente de Contratos e Licitações, sendo ele quem aprovava os pregões e analisava a parte documental. Disse que ALVARO CLEMENTE DE SOUZA NETO, era o Gerente de Fiscalização, que com a dispensa de SÉRGIO GAMMARO, assumiu a gestão do contrato e junho de 2018. Informou que CRISTIANO ANTONIO CHEHIN, foi fiscal do contrato durante a gestão do ÁLVARO CLEMENTE DE SOUZA NETO, tendo sido dispensado em dezembro de 2018. 



    DANIEL PEREIRA DA SILVA também esclareceu que GABRIEL NOGUEIRA EUFRÁSIO era Superintendente Jurídico da CODESP, e fazia as analises de questões jurídicas dos contratos.“



    Não verifico deficiência na peça inaugural.



    Como cediço, a ordem constitucional vigente impõe ao dominus litis  que a peça acusatória, nos termos do artigo 41 do CPP, indique, de forma clara e precisa, os fatos penalmente relevantes, e suas respectivas circunstâncias, que possam ser atribuídos ao acusado: 



    “Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.” (HC 170.073 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020)



    A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. (...) Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta.” (HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.09.2009).



    Por outro lado, não é razoável imprimir à denúncia densidade formal tamanha a, dissociada de finalidades legítimas, lograr a prematura extinção da ação penal ou invalidar provimento condenatório.



    Assim, a aptidão da denúncia deve ser compreendida de acordo com a função balizadora da atuação jurisdicional vindoura, adstrita ao juízo de correlação que gravita em torno da manifestação acusatória e considerando que os requisitos da peça acusatória visam a garantir o amplo exercício da defesa.



    No caso em análise, como se observa do excerto colacionado, a denúncia expõe de forma inteligível e congruente o fato delituoso, permitindo ao acusado o exercício do direito ao contraditório e à ampla de defesa.



    Confiram-se, a esse respeito, as pertinentes observações do Ministério Público Federal (eDOC 154, pp. 10-11):



    Ao contrário do que alega a defesa, a denúncia não se mostra inepta, tendo descrito a conduta do réu/recorrente como integrante desse esquema criminoso destinado à contratação irregular da empresa VERT, bem como sua responsabilidade na execução do contrato, com o pagamento por serviços não realizados e por vantagens indevidas. Ele era o diretor financeiro e responsável pela efetivação do pagamento do contrato.



    A denúncia descreveu, ainda que de forma geral – o que não se confunde com denúncia genérica –, os fatos que configuram as condutas criminosas, com as circunstâncias e indícios de participação dos denunciados, não se vislumbrando hipótese de responsabilidade penal objetiva.



    Por outro lado, a própria inicial acusatória revela quais elementos informativos foram reunidos em desfavor do ora recorrente, de modo que há lastro probatório mínimo a amparar a pretensão punitiva, sendo insubsistente, portanto, a alegação de ausência de justa causa.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente